Tribunal: TJPA
Processo: 0804922-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804922-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA BELICH DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PEMBROLIZUMABE. ROL DA ANS. USO OFF-LABEL. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão do juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que deferira tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 200 mg à autora, diagnosticada com Adenocarcinoma de pulmão metastático, conforme prescrição médica. A operadora alegou que o medicamento não consta no rol da ANS e se trata de uso off-label, sustentando a legalidade da negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é abusiva a negativa de cobertura, por operadora de plano de saúde, de medicamento prescrito por médico assistente, registrado na Anvisa, mas não incluído no rol da ANS e indicado para uso off-label.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade da recusa de cobertura de medicamento com registro na Anvisa, prescrito por médico assistente, mesmo quando utilizado de forma off-label e ausente do rol da ANS, se demonstrada sua imprescindibilidade ao tratamento da doença do beneficiário.

4.

A recusa de custeio, quando o medicamento é necessário à preservação da vida e da saúde do paciente, compromete a finalidade do contrato de plano de saúde e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

5.

A decisão monocrática agravada, ao determinar o fornecimento do Pembrolizumabe com base na prescrição médica e no estado clínico grave da paciente, encontra amparo em precedentes do STJ e de tribunais estaduais, que autorizam a flexibilização do rol da ANS em hipóteses excepcionais, como nos tratamentos oncológicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de medicamento registrado na Anvisa e prescrito por médico assistente, ainda que fora do rol da ANS e para uso off-label, quando demonstrada sua imprescindibilidade ao tratamento da doença do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §4º; CPC, arts. 300 e 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2195403/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE 22.05.2017; TJSC, AI 5069694-25.2023.8.24.0000, Rel. Des. Eduardo Gallo Jr., j. 30.01.2024; TJGO, AI 5061974-24.2023.8.09.0000, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804922-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MARIA BELICH DE SOUSA

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO DE ID 25525068

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA de ID 25511472, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde, mantendo decisão do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que determinou o fornecimento, à autora/agravada MARIA BELICH DE SOUSA, do medicamento Pembrolizumabe 200 mg, prescrito para tratamento de Adenocarcinoma de pulmão metastático com nódulos peritoneais.

RETROSPECTO PROCESSUAL

A autora ajuizou a ação sustentando ser beneficiária de plano de saúde da Agravante e ter sido diagnosticada com Adenocarcinoma de pulmão metastático e nódulos peritoneais no ângulo esplenorretal, doença de alta gravidade.

Relata que seu médico oncologista prescreveu o medicamento Pembrolizumabe 200 mg a cada 21 dias, contudo, a UNIMED BELÉM negou o fornecimento sob a justificativa de ausência de cobertura.

Diante disso, requereu em sede de tutela de urgência a determinação para que a operadora de saúde forneça o medicamento conforme prescrição médica, além de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a Unimed fornecesse o medicamento prescrito no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 27.000,00, limitada a R$ 270.000,00.

Transcrevo o excerto da DECISÃO INTERLOCUTÓRIA proferida pelo juiz a quo (PJE 1º 0814107-48.2025.8.14.0301):

Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar à UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO que forneça o tratamento prescrito de acordo com a requisição realizada por médico que acompanha o Autor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

Em caso de descumprimento da presente ordem judicial, fixo multa diária no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) até o limite de valor equivalente a 270.000,00 (duzentos e setenta mil), sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal dos agentes que a descumprirem, tudo com fulcro no art. 300 c/c art. 536, §1º, do CPC.

Deixo de analisar o requerimento de indenização por dano moral, por ser objeto de valoração e instrução do juízo ao qual for distribuído a presente ação.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Cite-se e intime-se UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Servirá a presente decisão como mandado/carta, nos termos do Provimento 03/2009, da CJRMB do TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 11/2009, a ser cumprido por Oficial de Justiça nos endereços da Reclamada, constante dessa decisão.

Após, redistribua-se ao Juízo competente.

Intimem-se/Cumpra-se em regime de urgência.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2025.

FRANCISCO ROBERTO MACEDO DE SOUZA

Juiz de Direito Plantonista.

Inconformado o interpôs a UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs o presente Agravo de Instrumento id. 25511472, alegando que a negativa de cobertura decorreu do estrito cumprimento da regulamentação da ANS, uma vez que o medicamento em questão não está incluído no rol de cobertura obrigatória e é classificado como uso off-label para a enfermidade da Agravada.

Sustenta que a decisão agravada cria uma obrigação não prevista no contrato e na legislação vigente, além de ignorar os riscos da administração de um tratamento sem aprovação da Anvisa.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para desobrigar a operadora do fornecimento do medicamento e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

Transcrevo a ementa da DECISÃO MONOCRÁTICA:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Inconformada, a Unimed interpôs AGRAVO INTERNO id. 26125610
aduzindo que a decisão monocrática desconsidera a natureza
taxativa do rol da ANS
, nos termos da RN nº 465/2021, do art. 10, §4º da Lei nº 9.656/1998, bem como do julgamento vinculante dos EREsp nº 1.886.929/SP e 1.889.704/SP.

Alega que o fornecimento de medicamento não constante do rol, e ainda classificado como off-label, compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e expõe o paciente a riscos não validados pela ANVISA ou órgãos técnicos.

Informa que não houve recusa de tratamento, mas tão somente a negativa de medicamento não aprovado para o tipo de câncer da paciente. Defende, assim, a legalidade da conduta adotada pela operadora e a improcedência do pedido de fornecimento do fármaco.

Pedidos finais:

(i) reconsideração da decisão monocrática;

(ii) caso não acolhida, julgamento colegiado do agravo interno;

Contrarrazões: não apresentadas id. 26762253.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação NÃO merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (art. 1.021, §3º do CPC), na situação específica destes autos, tem-se por inviável qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo a suficiência da reafirmação da fundamentação originária quando o agravante não traz fato novo ou inovação argumentativa substancial.

“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE 22.05.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, reiterando apenas argumentos já refutados na decisão originária, especialmente a suposta violação à natureza taxativa do rol da ANS, cuja flexibilização é admitida em hipóteses excepcionais, como a presente, em que se encontra demonstrada a necessidade clínica do medicamento, seu registro na Anvisa, e a prescrição médica expressa.

Conforme consignado na decisão monocrática

agravada a autora/agravada Maria Belich de Sousa é portadora de Adenocarcinoma de pulmão metastático e nódulos peritoneais no ângulo esplenorretal, sendo necessário continuar o tratamento prescrito pelo médico oncologista Dr. Williams Fernandes Barra, profissional responsável pelo seu acompanhamento clínico (PJE 1º grau, processo nº 0814107-48.2025.8.14.0301, ID 137407454).

A negativa de cobertura sob a justificativa de que o medicamento Pembrolizumabe 200 mg não consta no rol da ANS desconsidera a necessidade individual da paciente e a recomendação médica, que avaliou a adequação do fármaco ao seu quadro clínico.

Dessa forma, ao recusar o custeio do tratamento essencial à preservação da vida da beneficiária, a operadora afronta a finalidade primordial do contrato de plano de saúde, que é garantir o acesso aos serviços médicos necessários à recuperação do paciente.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento registrado na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do beneficiário, ainda que se trate de fármaco de uso off-label ou experimental, quando demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da vida e da saúde do paciente.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGAÇÃO . USO OFF LABEL. RECUSA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO DE CÂNCER . NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade. 2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de fármaco off label. 3 . As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2195403 MG 2022/0259890-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Em casos semelhantes os tribunais pátrios tem deferido a tutela de urgência obrigando o fornecimento da mediação Pembrolizumabe para tratamento de câncer:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELO AUTOR E DETERMINOU O FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) E AXITINIBE (INLYTA). RECURSO DA RÉ . DEMANDA EM QUE SE DISCUTE A OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO CONSTANTE NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.454/2022 . REQUERIMENTO REALIZADO APÓS A LEI. PARTE AUTORA DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA RENAL (CID10 C56). EVENTUAL CONSTATAÇÃO DE COBERTURA INCORPORADA PELA RN 550 AO ROL DA ANS. ADEMAIS, ESTUDOS TÉCNICOS INDICANDO A EFICÁCIA DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PELA PARTE RÉ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n . 5069694-25.2023.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Eduardo Gallo Jr., Sexta Câmara de Direito Civil, j. 30-01-2024) .

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE . CARCINOMA (CID C609.9). MEDICAMENTO INDICADO PELA MÉDICO ASSISTENTE. PEMBROLIZUMABE/KEYTRUDA REGISTRADO NA ANVISA . RECUSA INDEVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. 1 . O sucesso do requerimento de tutela provisória está subordinado à demonstração simultânea dos pressupostos fundamentais insculpidos no art. 300 do CPC, vale dizer, a probabilidade de existência do direito postulado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. O médico assistente, conhecedor das condições do paciente, é quem está habilitado a indicar a melhor opção, dentre os métodos disponíveis, para a realização do tratamento, não cabendo discussão sobre a eficácia ou não do medicamento indicado . 3. Segundo já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ?não há falar em rol de cobertura no que se refere aos medicamentos para tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS - devendo ser fornecidos, pela operadora de plano de saúde, conforme prescrição do médico assistente? ( AgInt no REsp n. 1.946 .731/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 26/8/2022). 4 . No caso concreto, a probabilidade do direito resta demonstrada, visto que o medicamento possui registro na ANVISA (Keytruda - Pembrolizumabe associado à Paclitaxel) e foi indicado por médica especialista na área, após a paciente ter se submetido a outros tratamentos (quimioterapia e radioterapia), sem efetivo sucesso. Outrossim, a urgência da medida justifica-se diante do cenário fático dos autos, considerando o evidente risco de agravamento do estado de saúde da autora, ou até mesmo seu óbito, vez que é portadora de Carcinoma pouco diferenciado de cabeça pescoço (CID C609.9), com positividade para PDL 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 50619742420238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Diante do exposto, não se verificam razões para reformar a decisão agravada, uma vez que restou demonstrada a necessidade do medicamento Pembrolizumabe 200 mg para o tratamento da Agravada, conforme prescrição de seu médico assistente.

A negativa de cobertura sob a alegação de que o fármaco não consta no rol da ANS contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios, que reconhecem a possibilidade de flexibilização do rol em situações excepcionais, especialmente quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento para a preservação da vida e da saúde do beneficiário.

Assim, inexistem nos argumentos recursais
indicativos fáticos ou jurídicos
capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do Agravo Interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém, data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025